Tribunal: TJSP
Processo: 2239529-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Menor portadora de TEA - A limitação do reembolso ao previsto no contrato é unicamente quando o serviço ou tratamento é disponibilizado na rede credenciada ou referenciada, e o beneficiário opta pelo atendimento particular, caso contrário, havendo necessidade de buscar atendimento na rede particular, pela não oferta pela Operadora, não disponibilização de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Menor portadora de TEA - A limitação do reembolso ao previsto no contrato é unicamente quando o serviço ou tratamento é disponibilizado na rede credenciada ou referenciada, e o beneficiário opta pelo atendimento particular, caso contrário, havendo necessidade de buscar atendimento na rede particular, pela não oferta pela Operadora, não disponibilização de horários para atendimento ou pela inadequação dos serviços, o reembolso deve ser integral – Coparticipação e limitação de sessões – Abusividade - Recurso provido em parte.